Tribunal: STF
Processo: ARE 1582928
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Juizados Especiais. Fundamentação de decisões judiciais. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ofensa constitucional reflexa. Tema RG nº 660. Ausência de repercussão geral. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou provimento ao agravo em recurso extraordinário, por ausência de violação, pelas instâncias ordinárias, do dever de fundamentação das decisões e pela infraconstitucionalidade da controvérsia de fundo.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, em afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República; e (ii) definir se o reconhecimento do direito ao pagamento em dobro de recesso proporcional remunerado e reparação por danos morais, pleiteado pelas recorrentes, depende de reexame de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado pela ausência de violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República pela adoção, por Turma Recursal dos Juizados Especiais, conforme prevista na Lei nº 9.099, de 1995.

    4. As decisões proferidas estão em conformidade com o Tema RG nº 339, segundo o qual o art. 93, inc. IX, da Constituição da República exige fundamentação suficiente, ainda que sucinta, não impondo exame detalhado de todos os argumentos ou provas.

    5. Conforme o Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal rejeita a repercussão geral de alegada violação a princípios como direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, legalidade, contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 93, inc. IX; Lei nº 9.099, arts. 46 e 55.

    Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 451; Tema RG nº 339; Tema RG nº 660; enunciado nº 279 da Súmula do STF; ARE nº 1.577.680-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, j. 09/02/2026; ARE nº 1.386.508-AgR/SP,Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2022.